Tribunal: TJSP
Processo: 2134700-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUEL/PERDAS E DANOS (ARRENDAMENTO RURAL) – Competência da Terceira Subseção de Direito Privado desta C. Corte – Disposição expressa do artigo 5o, III.6 e III.7 da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça e do art. 105, do RITJSP – Recurso não conhecido, CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO.